Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CONDENAÇÃO POR FATOS DIVERSOS AOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA. MUTATIO LIBELLI NÃO REALIZADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM PREJUÍZO À ACUSADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 160 E 453 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Viola o princípio da correlação ou congruência a condenação da acusada por fatos diversos daqueles descritos na denúncia, ainda que tenham sido apurados ao longo da instrução criminal.
2. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inviável ao Tribunal anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para mutatio libelli (art. 384 do CPP) quando se tratar de recurso exclusivo da Defesa, por implicar em prejuízo à acusada. Inteligência das Súmulas n. 160/STF e 453/STF, bem como, de julgados do STJ.
3. Afastada a condenação da acusada, por situação fática distinta da que fora narrada pela peça acusatória e, não sendo possível o retorno dos autos à origem para o procedimento do art. 384 do CPP, a absolvição é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.